Tribunal: STF
Processo: RE 1262684
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. CASA DA MOEDA DO BRASIL. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. 
    I- Se a empresa pública presta, por delegação, serviço público obrigatório e exclusivo, próprio da entidade política que a criou, goza de imunidade a impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme preceitua o artigo 150, inciso VI, "a", da Constituição de 1988, pois atua como a longa manas da pessoa política que a criou por meio de lei. 
    II- A fabricação do papel-moeda e da moeda metálica nacionais, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos da dívida pública federal são serviços públicos obrigatórios que competem exclusivamente ao Poder Público, com respaldo no texto constitucional (art. 21, inciso VII, no que se refere à emissão da moeda) e legal (Lei n. 5.895/73, art. 2° - no tocante aos outros serviços gráficos desempenhados com exclusividade, mencionados acima), tendo sido delegados à Casa da Moeda do Brasil (empresa pública federal), o que afasta a incidência do ISS sobre tais serviços, diante da imunidade recíproca conferida pelo art. 150, inciso VI, ‘a’, da Lex Mater. 
    III- Não se pode dizer, contudo, que a confecção de bilhetes magnetizados para o uso de transportes coletivos, tíquetes do programa oficial de fornecimento de leite e de alimentação, tíquetes de construção, passaportes, cédulas de identificação, carteiras de habilitação e atestados de bons antecedentes sejam serviços públicos, vez que não foram atividades gráficas atribuídas com exclusividade pelo Poder Público à Casa da Moeda do Brasil, por delegação. 
    IV- Apelo da Casa da Moeda do Brasil a que se nega provimento. Parcial provimento à remessa oficial e ao apelo do Município do Rio de Janeiro.” 
    Após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem prolatou decisão assim ementada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PROVIDOS.
    I- A dúvida manifestada pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO é de natureza estritamente subjetiva e individual, fazendo com que os embargos de declaração devam ser improvidos. II- Com razão a embargante quanto à omissão na condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios vez que a ré sucumbiu de parte mínima do pedido.
    II- A CASA DA MOEDA DO BRASIL alegou que não teria como se precisar se essa condenação equivaleria à parte mínima dos pedidos, ou não, e que, para tal, haveria que se examinar os valores de cada operação, tais como exigidos pelo Fisco municipal.
    III- A própria CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB, entretanto, não procedeu a essa liquidação quando da atribuição do valor da causa, e não há razão para pretender de outro modo, apenas porque foi a parte vencida, até o momento.
    IV- Deste modo, é aplicável a norma do art. 21, parágrafo único do CPC, já que a suspensão da exigibilidade do ISSQN foi pedida quanto a nove operações fabris e apenas uma foi acolhida.
    V- Com base na norma do art. 20, § 4º, do CPC, fixo os honorários advocatícios em duzentos e cinquenta mil reais, equivalente a cinco por cento do valor da causa.
    VI- Provimento aos embargos para condenar o Município do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios.”
    Houve nova oposição de embargos de declaração, os quais foram providos em decisão assim ementada:
    “PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU COTNRADIÇÃO.
    1) Existindo contradição deve a ementa ser corrigida.
    2) Ementa correta: “Provimento aos embargos para atribuir ao Município do Rio de Janeiro o pagamento de honorários advocatícios”.
    3) Embargos de declaração do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e da CASA DA MOEDA DO BRASIL-CMB a que se dá provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, VI, a e § 2º; e 173, § 2º; da CF. Sustenta, em essência, que o serviço de emissão de selos fiscais não está abarcado pela imunidade tributária recíproca, razão pela qual cabível a incidência de ISS sobre a operação.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não incide o ISS sobre a prestação de serviço de emissão de selos fiscais à cabo da Casa da Moeda em regime de exclusividade por delegação da União. Confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB) – EMPRESA GOVERNAMENTAL DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EMISSÃO DE PAPEL MOEDA, CUNHAGEM DE MOEDA METÁLICA, FABRICAÇÃO DE FICHAS TELEFÔNICAS E IMPRESSÃO DE SELOS POSTAIS – REGIME CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO (CF, ART. 21, VII) – OUTORGA DE DELEGAÇÃO À CMB, MEDIANTE LEI, QUE NÃO DESCARACTERIZA A ESTATALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, NOTADAMENTE QUANDO CONSTITUCIONALMENTE MONOPOLIZADO PELA PESSOA POLÍTICA (A UNIÃO FEDERAL, NO CASO) QUE É DELE TITULAR – A DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE OUTORGA LEGAL, NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO, INCLUSIVE O DE DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE INCIDE SOBRE REFERIDA ATIVIDADE – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL, EM FACE DO ISS, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO MEDIANTE DELEGAÇÃO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – DOUTRINA (REGINA HELENA COSTA, “INTER ALIOS”) – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1202195 AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator